Tribunal: TJES
Processo: 5001273-39.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2022-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001273-39.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSINEIA SIZENANDO DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001273-39.2020.8.08.0030

RECTES: JOSINEIA SIZENANDO DE OLIVEIRA e BANCO BMG S/A

RECDOS.: JOSINEIA SIZENANDO DE OLIVEIRA e BANCO BMG S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO CONTRATADO. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE INFORMAÇÃO DO CONSUMIDOR. UTILIZAÇÃO CONSCIENTE DO CARTÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DE JUROS CONTRATADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. Tese da Autora: A parte autora sustenta que teria realizado um contrato de empréstimo consignado, com possibilidade de utilização de um cartão de crédito para suas despesas. Tomou conhecimento, posteriormente, que era apenas descontado o valor mínimo das faturas e o contrato não teria fim. Postula, assim, a suspensão dos descontos realizados, restituição dos valores pagos, além de danos morais. Em sede recursal alega que a sentença aplicou a Resolução nº 4.549 do BACEN, porém não se trata de contratação de cartão de crédito comum, mas sim na modalidade consignada em que a dívida se torna impagável. Busca a reforma da r. sentença. Não apresentou contrarrazões recursais. 2. Tese do Requerido: Alega preliminar de incompetência em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica e prescrição. No mérito, a validade do negócio jurídico realizado, eis que a parte autora tinha conhecimento de que se tratava de cartão de crédito consignado, com o desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento, e que tinha a responsabilidade de pagamento do valor total das faturas posteriores, até a quitação do débito. Em razão da inexistência de ilícito, não há danos materiais ou morais a serem indenizados. Em sede de recurso inominado, requer a concessão de efeito suspensivo. Argui preliminar de sentença extra petita. No mérito, reitera o pedido de improcedência dos pleitos autorais, haja vista que o negócio celebrado é válido, não havendo ato ilícito, e, consequentemente, danos materiais indenizáveis. Contrarrazões apresentadas no id. 6093414. 3. Sentença: “Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR que a parte ré aplique a norma contida na Resolução n. 4.549/2017 do Banco Central do Brasil ao caso dos autos, realizando o parcelamento do débito da parte autora com condições mais benéficas que a do crédito rotativo, conforme previsto em seu artigo 2°, que no presente caso será a aplicação de juros simples de 4,90% a.m.; atentando-se a regulamentação prevista na Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil quanto a forma de cobrança, considerando como saldo devedor o montante devido pela parte autora quando do ajuizamento da presente demanda, bem como para considerar o valor pago pela parte autora no decorrer do feito para abatimento do débito apurado. Devendo, ainda, a parte ré se atentar, quanto ao valor das parcelas o limite previsto em lei. DETERMINO, ainda, que a ré apresente os cálculos e a forma de parcelamento nos autos no prazo de trinta dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como que CESSE as cobranças em folha de pagamento da parte autora referente ao débito discutido nos autos, no prazo de cinco dias, sendo lícito retornar as cobranças somente após o parcelamento do débito acima determinado; sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto indevido, razão pela qual concedo parcialmente, em sentença, a tutela de urgência pugnada nos autos.” 4. Fundamentação: Conheço dos recursos apresentados pelos recorrentes, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, o Banco BMG pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao seu Recurso, todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo. Defiro o benefício da gratuidade de justiça à autora/recorrente, haja vista que se trata de pessoa aparentemente hipossuficiente. Não acolho, no caso, a preliminar de julgamento extra petita, haja vista que formulado pedido de renegociação do débito em patamares mais favoráveis. Contudo, em contrapartida, há nítido erro in judicando, posto que a sentença obrigou o requerido a realizar parcelamento do débito, nos termos da Carta Circular n. 3.816/2017 editada pelo Banco Central do Brasil, além de ter pré-fixado juros neste novo contrato, ao arrepio do que consta, inclusive, do indicado regramento editado (cuja aplicabilidade nunca fora discutida nos autos), mas que fora utilizado para fundamentar a decisão, haja vista que esta, em nenhum momento estabelece qual seria a taxa de juros aplicável ao refinanciamento da dívida, determinando ao banco, tão somente, que apresente as opções ao consumidor, para que este possa escolher a que lhe seja mais vantajosa, de acordo com as regras de mercado. No mais, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Na espécie, observa-se que ocorreu a contratação direta do serviço de Cartão de Crédito Consignado pela autora. Tal modalidade não é vedada pelo ordenamento jurídico, a não ser que se verifique um vício de informação na contratação, por exemplo, um consumidor que pretendia contratar um serviço diverso, como um empréstimo, e lhe foi imposta a contratação de um cartão de crédito com elevadas taxas de juros e encargos lançados diretamente em sua folha de pagamento, colocando-o em flagrante desvantagem exagerada perante a instituição financeira. Não se verifica esse tipo de vício, ou qualquer semelhante, no caso em questão, restando claro nos autos que a autora utilizava os serviços de cartão de crédito consignado com consciência do seu funcionamento e dos encargos da contraprestação financeira (basta verificar as faturas carreadas ao id. 1134927). Por estas razões, entendo que não há como reconhecer qualquer responsabilidade ao requerido, considerando que a autora estava em condições de anuir com o contrato, cumprido o dever de informação e, portanto, inexiste vício de consentimento que inviabilize o negócio jurídico, de forma que deve ser respeitado o pacta sunt servanda. Da mesma forma, incabível a modificação da taxa de juros, eis que não demonstrada a abusividade em relação ao tipo de contratação efetivada, e, inexistentes danos morais, face a ausência de qualquer ato ilícito praticado pela ré. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO dos recursos interpostos pelos recorrentes, NEGANDO PROVIMENTO ao recurso da autora e DANDO PROVIMENTO ao recurso do requerido para julgar improcedentes todos os pedidos autorais. Condeno a autora nas custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem custas ou honorários em relação ao recurso do requerido, face ao seu provimento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.